Tribunal: TJDFT
Processo: 0004605-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DETERMINADA POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO COMPROVADA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO DA CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DE CLÁUSULA PENAL. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JULGADOS SOB A ÉGIDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora o Condomínio tenha proposto demanda com objeto similar, isso não retira a legitimidade da parte autora em pleitear reparação de danos pelo atraso na entrega das áreas comuns. Note-se que o contrato foi firmado entre a autora e as rés, tendo estas se comprometido perante aquela, na Cláusula V, na entrega da área comum do Empreendimento.

2. A escassez de mão de obra no mercado não caracteriza caso fortuito ou força maior.

3. O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1631485/DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

4. No julgamento do REsp 1498484/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

5. Descabida a incidência cumulativa de lucros cessantes e cláusula penal moratória.

6. O termo inicial para a incidência da cláusula penal é o dia seguinte à data em que as áreas comuns deveriam ter sido entregues, sendo o termo final o instante de entrega das chaves.

7. O mero descumprimento contratual de compra e venda de imóvel não gera, por si só, abalo psicológico capaz de gerar danos morais.

8. Recurso da autora conhecido e desprovido.

9. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.